Tribunal: TJBA
Processo: 8059665-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059665-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

APELADO: REINALDO ESPERIDIAO DO NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
EDUARDO BARBOSA SAMPAIO FILHO, GABRIELA NEVES PINHEIRO GOUVEIA, DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência que determinou a cobertura de Transplante de Medula Óssea Alogênico e condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A controvérsia originou-se da recusa da operadora em autorizar o procedimento no município de domicílio do beneficiário, condicionando a sua realização a outro estado da federação.

II. Questão em discussão

2. A questão central devolvida a este Tribunal consiste exclusivamente na análise da configuração do dano moral e na adequação do valor arbitrado a título de indenização (
quantum debeatur
), decorrente da conduta da operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A recusa da operadora em autorizar o tratamento de urgência no município de domicílio do beneficiário, havendo prestador apto e nosocômio indicado pelo médico assistente, constitui conduta ilícita por violação direta ao artigo 4º, inciso I, da Resolução Normativa nº 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

4. A conduta da operadora, motivada por critérios exclusivamente econômicos em detrimento da saúde e bem-estar do consumidor em estado de extrema vulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor contratual. A imposição de um entrave burocrático a um paciente com diagnóstico de leucemia mieloide aguda, em situação de risco de morte, agrava a sua aflição psicológica e angústia, configurando dano moral
in re ipsa
.

5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função da medida: compensar o abalo sofrido pelo ofendido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela ofensora, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A recusa da operadora de plano de saúde em autorizar a realização de procedimento médico de alta complexidade e urgência no município de domicílio do beneficiário, quando existente prestador apto, constitui prática abusiva que viola a boa-fé objetiva e as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, extrapolando o mero aborrecimento contratual. 2. Tal conduta, ao agravar a situação de vulnerabilidade e aflição psicológica de paciente em tratamento de doença grave, caracteriza dano moral
in re ipsa
, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8059665-16.2025.8.05.0001,
figurando como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Apelado
REINALDO ESPERIDIAO DO NASCIMENTO JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça